Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Tema 1.081 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o decidido no ARE 1.246.685 (Tema 1.081) pelo STF.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou corretamente o acórdão paradigma do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se é possível reexaminar, em agravo interno, a conclusão do órgão julgador acerca da incompatibilidade de horários para acumulação dos cargos públicos.

III – Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não sendo meio adequado para rediscutir mérito ou fatos e provas.
4. O Tema 1.081 do STF reafirma que a acumulação remunerada de cargos públicos exige compatibilidade fática de horários, aferida com base nos elementos concretos dos autos, observada a carga horária prevista em lei e as circunstâncias do caso.
5. O acórdão recorrido reconheceu que, embora a natureza dos cargos permita a acumulação, a soma das jornadas de ambos os vínculos totaliza 80 horas semanais, o que viola parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, compromete o interesse público e a saúde do servidor e impede a compatibilidade de horários exigida pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
6. Destacou-se ainda que a compatibilidade não se esgota na inexistência formal de sobreposição de horários, mas deve considerar a viabilidade real do exercício cumulativo, o interesse da Administração e a qualidade do serviço público.
7. O pedido administrativo de redução de carga horária não foi considerado apto a modificar o julgamento, pois a turma concluiu que, independentemente da conclusão do procedimento administrativo, a incompatibilidade já estava evidenciada no conjunto probatório.
8. A decisão agravada aplicou corretamente o artigo 1.030, inciso I, “a”, do CPC, ao reconhecer plena aderência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.081, razão pela qual deve ser mantida.

IV – Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e não provido.